Tribunal: TJPA
Processo: 0811044-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811044-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS

AGRAVADO: SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria Aparecida de Jesus contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual contestava decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de Ação de Registro Tardio de Óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira alegada; e (ii) definir se a ausência de comprovação justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo à parte requerente comprovar a impossibilidade financeira, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC.

4.

A agravante não apresentou os documentos requisitados, como cópias de declaração de imposto de renda, comprovação de gastos com cartão de crédito e extratos bancários de contas com movimentação, o que inviabiliza a análise de sua alegada insuficiência financeira.

5.

A ausência de elementos comprobatórios suficientes e a omissão em atender à determinação judicial para emenda da inicial afastam a presunção de hipossuficiência.

6.

O consumo evidenciado no comprovante de residência apresentado pela agravante é incompatível com a condição de miserabilidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, sendo a presunção de veracidade da declaração meramente relativa.

2.

A ausência de apresentação de documentos essenciais, mesmo após determinação judicial, implica o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §2º; Súmula nº 06 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 615.413/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MARIA APARECIDA DE JESUS,
irresignada com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 21274400), a qual conheceu e negou provimento ao agravo.

Rememoro que o agravo de instrumento foi interposto contra ato prolatado pela vara única da Comarca de Ourilândia do Norte que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação de Registro Tardio de óbito (nº 0801148-86.2023.8.14.0116), movida em face de SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Em suas razões (PJe ID nº 21750323), a agravante reitera os argumentos do agravo de instrumento, entendendo que a declaração de hipossuficiência é suficiente para comprovar a pobreza, gozando de presunção de veracidade, “
cabendo à parte contrária a prova de sua falsidade, o que não ocorreu no presente caso. (STJ - AgRg no AREsp 615.413/SP)”.

Acrescenta que “
no caso dos autos, os extratos bancários indicam saldos irrisórios, bem como ausência de grandes movimentações financeiras, o que comprova que a Agravante é pessoa de baixa renda, atuando em regime de economia familiar de subsistência, reforçando a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, no particular.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

"
O Juízo a quo conferiu prazo para emenda à exordial, determinando:

“O benefício da gratuidade de justiça consiste em exceção dentro do sistema judiciário pátrio, devendo, como tal, ser deferido às pessoas que demonstrarem satisfatoriamente a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. Portanto, a concessão da gratuidade depende da comprovação da situação de insuficiência financeira, vez que se trata de presunção relativa. Dessa forma, com fundamento no artigo 99, § 2º, do CPC, comprove a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a alegada insuficiência de recursos, mediante a juntada aos autos dos seguintes documentos, cumulativamente, sob pena de extinção sem resolução do mérito: a) comprovantes de renda mensal dos últimos três meses; b) cópias das declarações de imposto de renda completas dos últimos três exercícios financeiros ou dos comprovantes de isenção de entrega das declarações referentes ao mesmo período; c) cópias dos extratos bancários de contas de titularidade do(a) requerente relativos aos últimos três meses; d) cópias das faturas de cartão de crédito de titularidade do(a) requerente concernentes aos últimos três meses. Na oportunidade, deverá ainda apresentar comprovante de residência em seu nome, atualizado e legível, nos termos dos artigos 320 e 321, caput e parágrafo único, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que se trata de documento indispensável à propositura da demanda. Intime-se. Cumpra-se”.

A parte autora apresentou manifestação limitando-se a juntar extrato bancário de conta poupança, sem movimentação e comprovante de residência.

Após, o d. Juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada, nos seguintes termos:

“A parte autora foi intimada a comprovar o estado de miserabilidade, com a juntada de documentação referenciada pelo Juízo. Pois bem. Os extratos colacionados são insuficientes para provar o estado de miserabilidade, eis que denota-se, a partir da sua atenta leitura, que se trata de conta sem movimentação financeira [103682957]. Anote-se, ademais, que a parte autora não juntou os documentos requisitados pelo Juízo na decisão anterior. Sem maiores delongas, e levando em consideração o baixo valor da causa, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se para recolhimento das custas processuais em cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Registro acerca da possibilidade de parcelamento das referidas custas”.

-------------------------------------------------------------------------------------

Compulsando os autos, constato que a recorrente, em atendimento ao despacho de emenda, apresentou apenas extrato bancário de conta poupança, sem movimentação e comprovante de residência, deixando de exibir cópia de sua declaração de imposto de renda, ou de que é isenta, como também deixou de comprovar gastos com cartão de crédito. Acrescento, ainda, que sequer informou ou comprovou auferir renda. A simples omissão em exibir os extratos bancário de conta com movimentação, eventuais gastos com cartão de crédito de sua titularidade e sua declaração de imposto de renda ou isenção, indicam a existência de renda incompatível com a concessão do benefício da gratuidade, evidenciando a ausência de comprovação da hipossuficiência declarada. Acrescento, no particular, que em análise ao comprovante de residência anexado, evidencia-se um consumo incompatível com a alegada insuficiência. Reforço, ainda, que sequer consta declaração de hipossuficiência nos autos. Assim, a despeito do Juízo de origem oportunizar ao recorrente comprovar fazer jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita, não logrou êxito na demonstração de sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Portanto, a documentação juntada não comprova a hipossuficiência alegada, tampouco que a agravante não possui capacidade econômica para o pagamento das custas processuais, afastando, dessa forma, a presunção relativa da hipossuficiência, nos termos das Súmula nº 06 do e. Tribunal de Justiça, não fazendo jus, a recorrente, ao benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, tendo decorrido como consequência lógica do não atendimento à determinação de emenda à exordial.

No particular, ressalto que a ora Agravante sequer apresentou suas declarações de imposto de renda, quiçá para comprovar eventual isenção. De igual forma, repito, não exibiu gastos com cartão de crédito.

Outrossim, ao contrário do alegado, a exordial não foi protocolizada com a declaração de hipossuficiência, não havendo como ser presumido seu estado de miserabilidade.

Por derradeiro, acrescento que, os prints de tela exibidos como extratos bancários, ao lado de não evidenciarem qualquer movimentação, não exibem o período completo do mês, não servindo para os devidos fins.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 21274400).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2025